Tribunal: TJDFT
Processo: 0722356-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Pedido de suspensão do feito - Penhora de remuneração.
1. No REsp. 1.894.973 (Tema 1.230), repetitivo, foram suspensos apenas os recursos especiais e agravos em recurso especial que versam sobre a matéria objeto do presente agravo de instrumento, o qual, assim, não se acha sob o âmbito de incidência da suspensão.
2. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, com ressalva das exceções legais indicadas no § 2o, alheias ao caso.
3. Acrescente-se que a corrente que admite a penhora de verba salarial exige que a medida não comprometa a existência digna do devedor, risco presente no caso.
4. Recurso provido para desconstituir a penhora.